Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-58.2022.8.11.0096
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-58.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON SOUZA FLORENTINO - CPF: 063.036.961-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 631.519.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRAS - CPF: 481.152.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR FABIANO CARDOSO - CPF: 008.651.101-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA, PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM OUTRAS MEDIDAS - CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE POLICIAL - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INVESTIGADORES DE POLICIAL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO TORPE - VINGANÇA - DISCUSSÃO - POSSIBILIDADE - QUALIFICADORA MANTIDA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 2 E 11 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 2358937/SE; AgRg no HC 850626/PE; TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000; RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000)

“Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança. ‘A motivação [vingança] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual será ‘aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC no 83309)”
(TJMT, RSE NU 1011538-46.2021.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

A forma de execução do homicídio autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC no 617.661/BA; AgRg no AgRg no HC 693.999/BA; TJMT, HC 1012623-38.2019.8.11.0000).

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR; AgRg no RHC no 121.296/AL; TJMT, HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000).

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB).

Se o recorrente foi preso após obter liberdade provisória incidente processual por majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e associação criminosa, afigura-se pertinente concluir que
“as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC no 537086/RS).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000697-58.2022.8.11.0096 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE ITAÚBA

RECORRENTE(s):
ANDERSON SOUZA FLORENTINO

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDERSON SOUZA FLORENTINO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos de ação penal (PJe NU 1000697-58.2022.8.11.0096),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe] e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - 121, § 2o, I, do CP - (ID 190743766).

O recorrente sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular
; 2) a qualificadora [motivo torpe] não estaria caracterizada; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) encontra-se segregado cautelarmente desde 27.10.2022, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora e revogada a prisão preventiva com
“imposição de medidas cautelares diversas”
(ID 190743774).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÚBA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 190743778).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 190743779).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado - Decisão de pronúncia - Irresignação do réu - Pleiteia a impronúncia - Descabimento - Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a embasar a pronúncia - Busca a exclusão da qualificadora do motivo torpe - Inviabilidade - Há indícios e fundamentos da caracterização da qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia - Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas - Incidência do Enunciado no 02 do IUJ no 101532/2015-TJMT - Postula o relaxamento da prisão ou revogação da prisão preventiva - Impertinência - Excesso de prazo não verificado - Ausência de desídia judicial ou do MP - Atos processuais praticados dentro da normalidade - Requisitos da prisão preventiva ainda presentes - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 196243691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1 - HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta do incluso Inquérito Policial que provavelmente no dia 24 de outubro de 2022, em horário que também não é possível precisar, na residência localizada na Rua vinte e um, n. 138, neste município de Itaúba/MT, o denunciado ANDERSON SOUZA FLORENTINO, com manifesta intenção homicida, por motivo torpe, matou a vítima Valdeir Fabiano Cardoso.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado, no dia 24 de outubro de 2022, na residência do senhor Osmar Brás, localizada na Rua vinte e um, n. 138, neste município de Itaúba/MT, o denunciado ANDERSON, mediante a utilização de arma de fogo, atingiu a vítima Valdeir Fabiano com um disparo na cabeça.

Apurou-se que após a morte da vítima, o denunciado ANDERSON desovou o corpo da vítima em uma construção abandonada, a uma distância de cerca de 300 (trezentos) metros do local dos fatos.

O crime foi praticado por motivo torpe, qual seja vingança decorrente suposto furto de um celular que o denunciado alega ter sido subtraído pela vítima.

Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, denuncia ANDERSON SOUZA FLORENTINO, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), c/c art. 14, I (consumado), ambos do Código Penal [...].”

(Alvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça - ID 165259120)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“No caso em tela, existem indícios de materialidade do delito, especificamente pelo inquérito policial n. 90.4.2022.32149 (id. 103183302), no qual consta o boletim de ocorrência n. 2022.296243 (id. 103178229), laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2022.011955-01 (id. 103178233), relatório 2022.13.76060 (id. 103178234), termo de declarações das testemunhas Osmar Bras e José Carlos da Silva (ids. 103178237 e 103183891), interrogatório em sede policial (id. 103183898), boletim de ocorrência n. 2022.299770 (id. 103183902), auto de apreensão n. 2022.16.436585 (id. 103183903), relatório policial n. 2022.7.101309 (id. 103183906); além da prova oral produzida em Juízo.

Quanto à autoria, de igual modo, há indícios suficientes a sustentar a decisão de pronúncia em face do denunciado ANDERSON SOUZA FLORENTINO pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, conforme passo a expor.

Interrogado em Juízo, o acusado ANDERSON SOUZA FLORENTINO utilizou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Entretanto, há de se observar que, quando ouvido em sede policial, o acusado aduziu que [...]. E segue o interrogatório do réu realizado em sede policial: [...] A testemunha JOSÉ CARLOS DA SILVA, vulgo ‘ZÉ CUCA’ relatou que [...]. A testemunha OSMAR BRÁS, vulgo ‘BRÁS’, contou em Juízo que [...]. A testemunha CARLOS EDUARDO ASSUNÇÃO LEITE, policial civil, contou em Juízo que [...].

A decisão de pronúncia, como se sabe, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente indícios mínimos da ocorrência do crime e de sua autoria para a superação dessa fase do procedimento do júri. Conforme reiteram a doutrina e a jurisprudência, a dúvida não favorece ao acusado, somente se justificando a impronúncia diante da manifesta ausência de indícios de autoria, o que não ocorre na hipótese em tela: [...].

Desse modo, além de haver indícios de que o réu, em tese, golpeou a vítima em seu rosto, o conjunto probatório, ao menos nesta análise superficial, mostra que ele agiu, em tese, com animus necandi. [...]

Os elementos probatórios amealhados ao feito indicam que o acusado, em tese, teria assassinado a vítima, em razão de ter deduzido que ela teria supostamente furtado seu aparelho celular. Por tais razões, mantém-se a qualificadora do motivo torpe, imputada pelo Ministério Público na denúncia, capitulada no inciso I, do § 2o, do art. 121, do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular.

Ora, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido: [...]

De resto, não se verifica, estreme de dúvidas, a presença de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim sendo, presentes prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio descrito na denúncia, e inexistindo quaisquer causas de isenção de pena ou de exclusão do crime, a pronúncia do réu ANDERSON SOUZA FLORENTINO é medida que se impõe. [...]

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL o pedido contido na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o acusado ANDERSON SOUZA FLORENTINO, já devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, §2, inciso I, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra, determinado seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. [...]

Pelo conjunto probatório até o momento carreado no caderno processual, denota-se que os elementos de prova necessários para autorizar a manutenção da custódia cautelar, porquanto as razões que subsidiaram o decreto preventivo, ainda subsistem.

A prisão preventiva encontra fundamento na periculosidade do réu, denotada pelo reprovável modus operandi, já que, em tese, este golpeou a cabeça da vítima até levá-la a óbito e, após, a teria colocado em uma carriola e largado seu corpo semicoberto em uma construção. Além disso, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública, pelo modo como ele agiu, com violência e sem nenhum zelo com a vida humana, tão somente por conta de um aparelho celular.

Tais circunstâncias revelam que o perigo gerado pela liberdade do denunciado, também neste momento, é patente, especialmente porque se se livrar solto, poderá novamente se envolver em outras brigas e com isso querer ‘eliminar’ seus desafetos, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe.

A segregação cautelar do réu também se faz necessária para coibir eventual influência dele nas investigações, uma vez que, diante da frieza e da violência perpetradas, as testemunhas, notoriamente sentem-se atemorizadas. [...]

A periculosidade, o comportamento, a agressividade, o desprezo à vida humana, o dolo do agente, sua conduta social, demonstram que o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Já no que diz respeito ao não cumprimento do prazo legal de 90 dias que dispõe o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é importante dizer que o não cumprimento do prazo, não incide o automático relaxamento da prisão do acusado, vez que deve ser feita a sua análise em conjunto com as particularidades do caso concreto. [...] Assim, a segregação do réu deve ser mantida.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ANDERSON SOUZA FLORENTINO, já qualificado nos autos, devendo ele permanecer detido onde se encontra [...].”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito - ID 190743766)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial de Necrópsia no 500.1.01.2022.028843-01 (ID 165265683), fotografias (ID 165264443) e Mapa Topográfico (ID 165265683), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Osmar Brás (conhecido como
“Brás”), testemunha (ID 165264446), José Carlos da Silva (conhecido como “Zé Cuca”), testemunha (ID 165259100), e ANDERSON SOUZA FLORENTINO [conhecido por “Nem” e “Chupetinha”], recorrente (ID 165259107).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Eduardo Assunção Leite, Investigador de Polícia (ID 165265675), Osmar Brás (conhecido como “Brás”), testemunha (ID 165265677), e José Carlos da Silva (conhecido como “Zé Cuca”), testemunha (ID 165265673). O recorrente permaneceu em silêncio (ID 165265680).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- os
Investigadores de Polícia Carlos Eduardo Assunção Leite e Daniele Castro Lucena elaboraram
o
Relatório Policial no 2022.13.76060, no qual consignaram que
“esta equipe de polícia civil de Itaúba/MT, composta pelo delegado Getúlio, escrivão Anderson e investigador Carlos, foi acionada por um transeunte que estava de motocicleta, sobre um corpo em óbito na esquina da Rua Zaira caso Zeferino com Rua Alvorada - Cidade Alta - Itaúba/MT, em uma construção”
;
“deslocamos até o local aonde o cabo pm Marcelo tinha acabado de chegar”
;
“constatamos a veracidade do fato, aonde se encontrava um indivíduo em decúbito ventral, sem vida, com um ferimento na altura da testa (com perda de massa encefálica), e estava com sinais de arrastamento, e semi coberto com um cobertor”
;
“a cerca de dez metros havia um sinal de sangue sob a areia, aonde aparenta que o corpo foi jogado e arrastado até o ponto de repouso, atrás de um cômodo de madeira, na tentativa de ocultá-lo da vista das pessoas”
;
“na cidade choveu durante toda noite e madrugada, parando por volta das 5h da manhã, e o corpo estava com vestígios que havia sido abandonado em momento de chuva”
;
“foi feito o isolamento do local até a chegada da perícia Politec/Sinop (perito plantonista Prina)”
;
“no local do fato chegou informações ao cabo pm Marcelo, de pessoas que não quiseram se identificar, que o autor do homicídio se tratava de um tal de ‘Anderson chupetinha’, que morava perto da prefeitura, que tinha golpeado a vítima com 40 facadas, e que a causa do homicídio seria que a vítima teria furtado um celular do suspeito”
;
“de imediato o policial militar se reportou a esta esquipe de polícia civil”
;
“momento depois outra pessoa, que também não quis se identificar, informou a esta equipe que o ‘Anderson chupetinha’ seria sobrinho de Delson, e morariam na mesma residência localizada à Rua Princesa Isabel, em uma casa de madeira nos fundos do terreno, e que na casa de alvenaria na frente do mesmo terreno, moraria os avós do ‘Anderson chupetinha’”
;
“esta equipe de polícia civil deslocou até a residência mencionada, cito rua Princesa Isabel, no 295, centro, Itaúba/MT, e fomos recebidos pelos senhores Durcelina Florentina Dias e José Galdêncio do Nascimento, e se identificaram como avós do Anderson Florentino, vulgo ‘chupetinha’, porém que havia algum tempo que o neto tinha ido embora da casa”
;
“solicitamos aos moradores, se poderíamos averiguar a casa de madeira dos fundos aonde o ‘Anderson chupetinha’ dormia, e fomos autorizados a entrar”
;
“dentro de um cômodo (quarto) foi localizado em cima da cama uma bermuda e um cobertor sujos de barro e com manchas vermelhas aparentando ser de sangue, e ainda estavam úmidos”
;
“fora perguntado novamente aos avós se ‘Anderson chupetinha’ havia ido na casa ontem, porém foi negado pelos mesmos”
;
“apreendemos o material para procedimentos”
;
“fomos informados pelos senhores que seu neto estaria trabalhando na Fazenda Mata Verde (40 km do centro urbano de Itaúba/MT)”
;
“fizemos os deslocamento até a fazenda e fomos recebidos por um dos gerentes, que nos disse que o ‘Anderson chupetinha’ trabalhava de diarista de empreitada para outro Anderson (patrão, telefone [...]), porém que o ‘Anderson chupetinha’ não havia ido trabalhar esta semana”
;
“em conversa com o patrão do ‘Anderson chupetinha’, o mesmo informou que não sabia do paradeiro do diarista, e que no sábado (22/10/2022) havia deixado o suspeito na cidade de Itaúba/MT (vindo da Fazenda Mata Verde)”
;
“nos passou o número de telefone do suspeito, sendo [...]. a perícia localizou a cédula de identidade da vítima, se tratando de Valdeir Fabiano Cardoso, CPF 00865110174 e RG 15998266 MT”
;
“após diligência fora localizada a esposa do mesmo, sendo Rosilene Souza Martins [...]”
;
“foi entrado em contato com a mesma e esta informou que a vítima teria vindo trabalhar na construção com o cunhado da mesma, sendo Gilson [...], e que conversava via telefone com seu esposo quase que diariamente”
;
“a vítima se desentendeu no trabalho, aonde trabalhava com o Gilson, e se demitiu da empresa, saindo do alojamento, e que teria ido morar com uma pessoa chamada ‘Braz’, e estaria vivendo de diárias em Itaúba/MT”
;
“entramos contato com Gilson, que disse ser ‘concunhado’ da vítima, e que no sábado (22/10/2022) o Gilson estava jogando sinuca no Bar do Marcão, quando a vítima apareceu juntamente com um senhor de aproximadamente 60 anos”
;
“o Gilson não conseguiu dar atenção à vítima, porém Gilson ficou sabendo que Valdeir havia roubado/furtado um celular de alguém que não sabe dizer quem é, e preocupado pediu para que Valdeir fosse embora dali para sua casa, porém Valdeir o ignorou, saindo do local e tomando rumo ignorado, não sendo mais visto pelo Gilson”
;
“não conhece o senhor que estava com Valdeir, porém que Valdeir estaria morando na casa desse senhor, e que se vê-lo novamente o reconheceria”
;
“em diligências via sistema geia/pjc, a vítima tem três passagens pela polícia, sendo: 2012.375148 - estupro de vulnerável, 2022.6932 - furto e 2022.66828 - ameaça/violência doméstica”
;
“esta esquipe policial fez diligências em toda a cidade, mas não obteve êxito em localizar o suspeito”
;
“posteriormente recebemos informações do cabo PM Marcelo, aonde ligaram anonimamente no celular de plantão da PM, denunciando que as pessoas que estariam envolvidas, juntamente com o ‘Anderson chupetinha’, na morte do Valdeir seriam ‘Zé cuca’ e ‘Braz’”
;
“esta equipe composta pelos investigadores Daniele e Carlos, fez diligências na cidade e conseguiu localizar a casa do ‘Braz’ a Rua Leonice Astrissi n° 1627, bairro Cidade Alta, aonde fomos recebidos pelos senhores José Carlos da Silva ‘Zé Cuca’ e Osmar Brás ‘Brás’”
;
“de imediato já identificamos manchas de sangue na área da casa, aonde fomos recebidos”
;
“após questioná-los do fato ambos confirmaram que a vítima Valdeir havia sido morto naquela residência (proprietário Osmar Brás), pela pessoa chamada ‘chupetinha’ neto dona Dulcelina e sobrinho do Delsão”
;
“informaram também que o ‘Anderson chupetinha’ teve apoio de um comparsa branco e forte”
;
“Valdeir foi morto no começo da noite do dia 24/10/2022, aonde o suspeito ‘Anderson chupetinha’ o questionava sobre um celular que Valdeir furtou do mesmo”
;
“a vítima Valdeir já estaria ficando na casa do Brás a cerca de dez dias”
;
“o suspeito ‘Anderson chupetinha’ chegou na data do fato em posse de uma arma de fogo tipo cartucheira cano longo”
;
“Zé Cuca e Brás informaram ainda que estavam na sala quando o suspeito ‘Anderson chupetinha’ matou Valdeir, dentro do quarto”
;
“o Valdeir foi morto a facadas”
;
“não sabem dizer o horário exato do crime e nem que horas o corpo foi removido para ser desovado em outro lugar”
;
“o suspeito ‘Anderson chupetinha’ juntamente com o comparsa colocaram a vítima em uma carriola e levaram embora da casa, não sabendo para onde o levaram”
;
“esta equipe, juntamente com o delegado Getúlio, e com a autorização do Brás, fez fotos do lugar que tinha mancha de sangue nos quartos, sala e área da frente”
;
“ao mostrarmos algumas fotos de jovens da cidade, os quais já tiveram passagem pela delegacia, ambos reconheceram que o comparsa do ‘Anderson chupetinha’ se trata de ‘Djheison mariano de carvalho’”
;
“os dois fugiram para uma mata que tiram castanhas, fazenda morro alto”
(ID 165264443);

- Osmar Brás [conhecido como “Brás” - testemunha] declarou, na fase policial, que
“Zé Cuca foi morar na casa do declarante há aproximadamente 04 (quatro) meses”
;
“passou 40 (quarenta) dias trabalhando em uma fazenda e retornou para casa há aproximadamente 10 (dez) dias”
;
“quando voltou para casa Zé Cuca já tinha levado Anderson, vulgo chupetinha para morar no local”
;
“Zé Cuca não está trabalhando, apenas está recebendo um benefício”
;
“não sabe ao certo onde Anderson estava trabalhando, apenas sabe que ele é carpinteiro e estava montando algumas porteiras em uma fazenda antes de ir para sua casa”
;
“nos últimos dez dias Anderson saía todos os dias durante o dia e retornava à noite, dizendo que ia trabalhar, mas não sabe onde”
;
“em 24/10/2022 saiu de casa por volta de 11h 30min e foi até a casa de sua irmã Fátima, ficando por lá até por volta de 19h 30min”
;
“retornou para sua casa e encontrou Zé Cuca no local”
;
“por volta de 21h 30min chegaram Anderson e um rapaz branquinho e começaram a conversar”
;
“após alguns minutos chegou vulgo Valdeir e os três começaram a discutir sobre um aparelho celular”
;
“Zé Cuca estava no local bebendo pinga sentado em um sofá próximo aos outros três”
;
“ouviu Anderson dizer para Valdeir que tinha comparado um celular e pagou R$ 1.800,00 (mil e oitocentos Reais) e o ameaçou dizendo que iria quebrar a cara dele por Valdeir ter pego o celular dele, além disso Anderson ainda disse que nunca tinha errado um tiro”
;
“saiu do local e retornou até o Boteco do Lucão”
;
“ficou no local por volta de uma hora e depois foi novamente até a casa de sua irmã, onde ficou assistindo TV”
;
“retornou para sua casa por volta de 23h ou 23h 30min”
;
“estavam no local Zé Cuca, o rapaz branquinho e Anderson bebendo cachaça na varanda, mas Valdeir não estava no local”
;
“foi preparar comida, momento em que Anderson e o rapaz branquinho saíram, mas não demoraram muito e retornaram com uma garrafa de cachaça”
;
“continuaram a beber e depois de algum tempo Zé Cuca dormiu”
;
“foi deitar e Anderson e o rapaz branquinho ficaram bebendo, conversando, discutindo e ouvindo música, mas por volta de 01h 00min eles dormiram nos colchões”
;
“por volta de 05h 00min acordou e encontrou apenas Zé Cuca dormindo”
;
“o rapaz branquinho, Anderson e Valdeir não estavam mais no local”
;
“na manhã de 25/10/2022 conversou com Zé Cuca e ele disse que Anderson havia matado Valdeir poderia dar problema para eles”
;
“Zé Cuca disse que escutou Anderson dizendo que iria matar Valdeir, e Valdeir teria dito não faz isso comigo não”
;
“Zé Cuca disse ao declarante também que ouviu Anderson e o rapaz branquinho conversando sobre buscar uma carriola”
;
“estava dormindo quando isso ocorreu, não viu e nem escutou nada”
;
“não conhece o rapaz branquinho e nem Valdeir”
(ID 165264446); na judicial, que
“não conhecia a vítima, no dia do fato que o conheceu e nesse mesmo dia aconteceu esse fato
”;
“acolhia Zé cuca porque ele morava na rua e não tinha onde morar, acolhi na minha casa”
;
“viu a vítima discutindo com alguém nesse dia, com o Anderson”
;
“eles estavam discutindo por um roubo de celular”
;
“pegaram do Anderson, diz que o Valdeir pegou o celular do Anderson”
;
“os viu discutindo, estava ele e um tal de Algodão”
;
“eles discutiram, subiram lá pra cima”
;
“ouviu ameaçando a vítima”
;
“estavam em dois, quem estava mais agressivo era o Anderson”
;
“a ameaça era muito grande, que esse Anderson fazia para o outro”
;
“Anderson chamava o outro de ladrão e travesti”
;
“viu Anderson e Valdeir pela última vez na sua casa, naquele dia”
;
“quando viu eles brigando para valer, entrou para dentro da casa e Zé Cuca também”
; “
não ia se meter no meio da briga ali, podia ser ele a vítima”
;
“ouvi quando o... [apontando para a frente, tela] cara que fez o delito lá, falou ‘vamos buscar uma carriola e levar ele’”
;
“acredita que começaram dentro da casa e terminaram na rua”
;
“foi por volta das sete/oito horas da noite”
;
“não estava dormindo, mas já ia dormir”
;
“estava tomando pinga”
;
“quando chegou, sabia que eles tinham matado, esse próprio Anderson falou que o tinha matado”
;
“quando Anderson retornou após sair disse que tinha matado o Valdeir”
;
“disse a ele que teria que assumir, por fazer cagada na casa dele”
;
“pensou em ir à polícia, mas tinha medo do Anderson estar armado”
;
“no momento o Zé Cuca estava dormindo”
;
“não viu arma de fogo nem facão”
;
“acha que Valdeir foi morto na casa, posto numa carriola e jogado em uma construção”
;
“não estava na casa no momento que ele foi morto, nem o Zé Cuca, não ouviram nem viram o momento”
;
“lembra que tinha muito sangue dentro de casa, tem até hoje marca de sangue”
;
“Anderson tem apelido de ‘chupeta’”
(ID 165265677);

- José Carlos da Silva [conhecido como “Zé Cuca” - testemunha] narrou, na Delegacia de Polícia, que
“reside na casa de vulgo Brás há aproximadamente 04 (quatro) meses”
;
“Valdeir estava morando na casa de Brás há aproximadamente 30 (trinta) dias, pois estava rodado sem lugar para ficar, e Brás acolheu Valdeir sem conhecê-lo”
;
“Anderson mora com a avó dele, e dormiu na casa de Brás apenas uma noite que foi dia 23/10/2022”
;
“após isso Anderson reclamou que seu aparelho celular de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos Reais) e mais R$ 800,00 (oitocentos Reais) em dinheiro haviam sido furtados”
;
“por volta de 17h00min de 24/10/2022 havia acabado de tomar banho, momento em que Anderson chegou com uma espingarda e disse que tinha ido para matar o cara que pegou o celular dele”
;
“Brás falou para Anderson se acalmar e conversar para se entender”
;
“no local também estava um rapaz branquinho”
;
“Valdeir estava no posto de saúde fazendo exames”
;
“o declarante, Brás, Anderson e o rapaz branquinho tomaram cachaça juntos”
;
“em seguida chegou Valdeir chegou no local e disse que o resultados dos exames não tinham dado nada”
;
“Anderson estava com a espingarda na mão e começou a discutir com Valdeir, dizendo que queria o celular dele de todo jeito, se não, iria correr sangue”
;
“Valdeir jurou que não tinha pego celular nenhum, inclusive ajoelhou no chão e disse que jurava por seus filhos”
;
“todos beberam cachaça e Anderson e Valdeir continuaram a discutir”
;
“por volta de 17h 45min de 24/10/2022, o declarante saiu de casa para comprar cigarros e os demais ficaram no local”
;
“retornou para casa por volta de 18h 30min”
;
“no local encontrou Anderson saindo de casa e pediu um cigarro ao declarante, mas o declarante não tinha”
;
“ficou no local apenas Brás”
;
“Brás relatou que Anderson e o rapaz branquinho tinham matado Valdeir”
;
“Brás disse que Anderson tinha matado Valdeir de faca”
;
“olhou o quarto de Valdeir e viu que estava sujo de sangue”
;
“Brás estava muito assustado e disse que o corpo de Valdeir estava jogado para o lado de fora de casa”; “após isso Brás disse que Anderson e o rapaz branquinho levaram o corpo de Valdeir em uma carriola, mas não disse para onde foi”
;
“por volta de 19h 30min cada um foi dormir em seus quartos e nem Anderson e nem o rapaz branquinho apareceram mais no local”
;
“no dia seguinte o declarante lavou o sangue que estava no quarto a pedido de Brás”
;
“não estava em casa no momento da morte e não sabe ao certo o que ocorreu”
;
“conheceu Valdeir depois que ele passou a morar na casa, e sabe apenas que ele trabalhava como carpinteiro”
;
“o rapaz branquinho, o declarante o conhece apenas ‘de vista’”
(ID 165259100); em Juízo, que
“estava trabalhando na fazenda”
;
“foi comprar cigarro, mas quando saiu eles estavam discutindo por causa de um furto de celular”
;
“ele [Anderson] estava com uma espingarda”
;
“quando chegou já tinham matado o cara e escoado o corpo”
;
“morava com Osmar Brás”
;
“foi ao boteco perto do mercado”
;
“a discussão que presenciou foi na casa do Osmar Brás”
;
“ocorreu o fato no quarto, na casa de Osmar Brás”
;
“acha que foi de faca porque estava puro sangue lá”
;
“não viu ou ouviu disparo, porque tinha ido ao boteco”
;
“não viu carregando porque já tinham puxado”
;
“o dono da casa [Osmar Brás] que lhe contou q foi levado no carrinho”
;
“dono da casa lhe disse que mataram o cara, mas ninguém tinha celular para ligar para a policial”
;
“presenciou a discussão por causa de um furto de celular, antes dele sair para comprar cigarro”
;
“rapaz que morreu [Valdeir] teria furtado celular desse rapaz que está de branco [Anderson]”
;
“estavam discutindo antes, tinha muito sangue lá”
;
“só ‘conhecia’ o rapaz que faleceu porque estava no Brás”
;
“eles estavam discutindo de dia, na boca da noite deve ter ocorrido isso aí”
;
“não estava na residência quando ocorreu a morte, porque estava esperando a chuva passar para ir do boteco de volta à casa”
;
“quando voltou, só o Brás estava na casa, que lhe disse que ‘mataram o cara e jogaram aí fora’, ao que respondeu ‘tem nada aqui não doido’”
;
“mais tarde só falou com Anderson quando esse lhe pediu um cigarro, depois do ocorrido”
;
“só falou com o dono da casa depois”
;
“após foram na civil dar depoimento”
;
“Anderson tem apelido de ‘chupeta’”
(ID 165265673);

- Carlos Eduardo Assunção Leite [investigador de Polícia] afirmou, na fase judicial, que
“na data do fato estava chegando com o delegado na delegacia e foram abordados por um indivíduo numa moto, dizendo que havia um corpo jogado num terreno”
;
“lá localizaram pessoa sem vida, com marca na cabeça e massa encefálica para fora”
;
“isolaram o local, chamaram a perícia”
;
“receberam algumas denúncias, que foram checar e chegaram ao nome dele”
;
“as pessoas que o identificaram pediram sigilo”
;
“uma a ele e outra ao policial Marcelo”
;
“não quiseram se identificar por medo de represália porque a cidade é pequena”
;
“daí quem teria matado era o Anderson chupetinha”
;
“ele estava morando nos fundos da casa do avós”
;
“os avós disseram q ele ficava lá, mas faz tempo que não ia lá porque estava trabalhando em fazenda”
;
“pediram permissão para entrar lá e foram autorizados”
;
“de cara encontraram roupa úmida de sangue, na casa que ele fica, de madeira”
;
“perguntaram e a avó disse qual a fazenda em que ele trabalhava”
;
“foram até lá e o gerente disse que ele trabalhava para outra pessoa que era fornecedora do serviço”
;
“pegaram contato, mas não conseguiram localizá-lo”
;
“conversando com a mulher da vítima, ela disse q ele estava morando na casa do Brás”
;
“no outro dia foram lá na casa desse Brás e logo na área viram marcas de sangue”
;
“pediram para olhar dentro”
;
“eles autorizaram (Zé Cuca e Brás) e viram no quarto que estava cheio de sangue”
(ID 165265675);

- ANDERSON SOUZA FLORENTINO [conhecido como “Nem” e “Chupetinha” - recorrente] asseverou, perante autoridade policial, que
“trabalha e reside na fazenda Mata Verde”
;
“durante a semana fica na fazenda e aos finais de semana vem para a cidade”
;
“costuma ficar na casa de sua avó, mas no último fim de semana ficou hospedado na casa de vulgo Brás”
;
“não tem costume de ficar na casa de Brás, e esse último final de semana foi a segunda vez que dormiu na casa de Brás”
;
“Valdeir estava morando na casa de Brás há aproximadamente 10 (dez) dias”
;
“domingo dia 23/10/2022 dormiu em um colchão na cozinha da casa de Brás”
;
“Valdeir dormiu em um quarto e quando o interrogado acordou na manhã de segunda feira 24/10/2022 constatou que seu aparelho celular havia sido furtado, pois havia o deixado ao lado do colhão em que dormiu”
;
“desconfiou que Valdeir havia furtado seu aparelho celular que o interrogado pagou o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem Reais)”
;
“conversou com Valdeir e pediu que ele devolvesse seu aparelho celular”
;
“Valdeir disse que não iria devolver nada, não tinha pego nada e ameaçou de matar o interrogado, se ficasse o acusando”
;
“insistiu diversas vezes e pediu que Valdeir devolvesse o aparelho celular e ele o ameaçou novamente”
;
“no horário do almoço foi até a fazenda onde trabalha e pegou uma espingarda calibre 36 que tinha na fazenda e retornou até a casa de Brás por volta de 16h 30min”
;
“chegou na casa de Brás, mas Valdeir não estava no local, estava apenas Brás”
;
“Valdeir chegou ao local e o interrogado pediu novamente para entregar o aparelho celular porque queria retornar ao trabalho”
;
“Valdeir não iria entregar nada, pois não tinha pego celular nenhum”
;
“Valdeir disse para o interrogado ‘vazar’ do local e ameaçou de novo o interrogado dizendo que o mataria se não saísse de lá”
;
“discutiram e Valdeir não entregou o aparelho”
;
“efetuou um disparo com a espingarda contra Valdeir quando ele estava sentado”
;
“o disparo atingiu a testa de Valdeir”
;
“não queria complicar a situação de Brás e removeu o corpo de Valdeir do local com uma carriola, cobriu com um lençol e o deixou em uma construção abandonada a uma distância aproximada de 200 ou 300 metros de distância do local”
;
“no momento da morte Brás estava deitado e Zé Cuca havia saído do local”
;
“Djheison, vulgo Feio não ajudou o interrogado matar e nem a retirar o corpo de Valdeir do local”
;
“Djheison nem estava no local”
;
“conhece Djheison, mas não é amigo dele e ele nem participou de nada”
;
“não sabe onde Djheison está, já faz mais de um mês que não o vê”
;
“não sabe informar se a arma apreendida é do mesmo calibre da arma do crime”
(ID 165259107); na audiência de instrução permaneceu em silêncio (ID 165265680).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que a vítima [Valdeir Fabiano Cardoso] estava hospedada em uma residência coletiva cedida por Osmar Brás [testemunha], localizada à rua Vinte e Um, no 138, Itaúba/MT, no dia 24.10.2022, quando foi atingida por golpes de
“instrumento contundente”
que causaram lesões na cabeça [
“1. Ferida contusa em região frontal medindo 15 cm x 0,5 cm. 2. Ferida contusa e escoriação em região frontal. 3. Sinal de ‘guaxinin’ em região periorbitária esquerda. 4. Escoriação abrangendo região malar e bucinadora. 5. Escoriação em região torácica e mamária direita. 6. Escoriação e equimose abrangendo flanco e hipocôndrio direito. 7. Escoriação em região rotuliana direita”
] e morte por
“traumatismo crânio encefálico”
, conforme Laudo Pericial de Necrópsia no 500.1.01.2022.028843-01 (ID 165265683).

Observa-se que o corpo da vítima foi
“arrastado”
até uma construção abandonada [
“esquina da Rua Zaira Caso Zeferino com Rua Alvorada, Cidade Alta - Itaúba/MT”
] onde foi localizado [
“em decúbito ventral”
e
“semicoberto com um tecido”
] por terceira pessoa [não identificada], consoante Relatório Policial no 2022.13.76060, elaborado pelo investigadores de Polícia Carlos Eduardo Assunção Leite e Daniele Castro Lucena, os quais realizaram entrevistas com vizinhos e transeuntes, que informaram terem visualizado uma discussão entre o recorrente [ANDERSON SOUZA FLORENTINO] e a vítima, antes do homicídio (ID 165264443).

Na fase policial, o recorrente admitiu ter discutido com a vítima [Valdeir Fabiano Cardoso] em razão do desaparecimento de seu aparelho celular, bem como que teria matado e
“removido o corpo do local com uma carriola e o deixado em uma construção”
, sem ajuda de terceiros (ID 165259107).

Atente-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

No caso, o desentendimento entre o recorrente e a vítima está corroborado, ainda, pelos depoimentos da testemunha José Carlos da Silva a qual destacou, em ambas as fases da persecução penal, que
“ANDERSON chegou com uma espingarda e disse que tinha ido para matar o cara que pegou o celular dele”
(ID 165259100; ID 165265673).

O proprietário da residência [Osmar Brás], na qual a vítima teria sido morta, também destacou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que o recorrente lhe revelou
“que tinha matado o Valdeir”
(ID 165264446; ID 165265677).

Durante as diligências investigativas, os

agentes policiais [Carlos Eduardo Assunção Leite e Daniele Castro Lucena] foram à residência de Durcelina Florentina Dias e José Galdêncio do Nascimento [avós do recorrente], localizada à rua Princesa Isabel, no 295, Centro, Itaúba/MT, onde encontraram [após autorização dos moradores para ingresso no interior da casa]
“uma bermuda e um cobertor sujos de barro e com manchas vermelhas aparentando ser de sangue
”, em cima da cama no quarto do recorrente (ID 165264443).

Todavia, a alegada irregularidade da busca e apreensão da
“bermuda e lençol”
na residência dos avós do recorrente, sob assertiva de que não teria sido autorizado o ingresso dos investigadores de Polícia, no local, não está confirmada por qualquer prova.

Além disso, os indicativos de envolvimento do recorrente no homicídio podem ser extraídos da sua confissão, perante a autoridade policial, e declarações das testemunhas [
José Carlos da Silva, Osmar Brás Carlos Eduardo Assunção Leite e Daniele Castro Lucena], de modo que essa prova não se mostra necessária para a pronúncia.

De toda sorte, a legalidade ou não do ingresso dos agentes policiais na residência pode ser confirmada com a oitiva dos avós do recorrente
[Durcelina Florentina Dias e José Galdêncio do Nascimento], os quais
poderão ser arrolados pela acusação e/ou defesa, na segunda fase do procedimento escalonado do Júri (CPP, art. 422), para sanar eventual dúvida sobre a autorização para busca domiciliar.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 2358937/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.8.2023; AgRg no HC 850626/PE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.12.2023).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

No tocante à qualificadora, a motivação torpe foi inserida da denúncia e admitida na pronúncia sob o fundamento do crime ter sido praticado para vingar um suposto furto de celular, consoante declarações das testemunhas Osmar Brás e José Carlos da Silva, nas duas fases da persecução penal (
ID
165264446; ID 165265677; ID 165259100 e ID 165265673).

Com efeito,
“a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - 13.8.2021).

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Logo, a qualificadora impugnada [motivo torpe] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri.

Por sua vez, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [vítima assassinada com golpes de instrumento contundente na
“região frontal que causaram traumatismo craniano”
; corpo arrastado para
“uma construção”
onde foi encontrado “
com perda de massa encefálica”
; motivação torpe por discussão acerca de um aparelho celular], segundo Relatório 2022.13.76060, subscrito pelos investigadores de Polícia Carlos Eduardo Assunção Leite e Daniele Castro Lucena (PJe 10000697-58.2022.8.11.0096).

A forma de execução do homicídio autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC no 617.661/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.6.2021; AgRg no AgRg no HC 693.999/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021; TJMT, HC 1012623-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 27.9.2019).

Sobre o excesso de prazo, o recorrente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, considerado o período entre a prisão [27.10.2022] e o relatório deste recurso [26.3.2024].

Esse período mostra-se razoável diante dos atos processuais praticados [recebimento da denúncia; indeferimento de pedidos de revogação da custódia cautelar; prisão em Comarca distinta [Sinop]; representação pelo órgão da Defensoria Pública que possui prazo em dobro; realização da audiência de instrução e julgamento com oitiva de 3 (três) testemunhas e do recorrente; pronúncia; interposição de recurso em sentido estrito; anulação da pronúncia; nova decisão e interposição de segundo recurso em sentido estrito].

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019; AgRg no RHC n. 121.296/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.5.2020; TJMT, HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021).

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sob essa ótica, não se reconhece, neste momento processual, o alegado excesso de prazo.

Em relação às medidas cautelares alternativas, o recorrente foi preso 7 (sete) meses após obter liberdade provisória em incidente processual por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e associação criminosa armada [PJe 10000192-52.2022.8.11.0101],
“indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC no 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Logo, as cautelares alternativas se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024